Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702223-22.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCELINO PEREIRA DE MATOS APELADO: RAYANE SOUSA DE MATOS, LEIDIANE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JUSCELINO PEREIRA DE MATOS SILVA contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de sobrepartilha ajuizada por RAYANE SOUSA MATOS, ora apelada, em face do apelante e de LEIDIANE OUSA MATOS, também apelada. O eminente sentenciante julgou procedente o pedido para, em sobrepartilha, condenar o apelante a pagar a cada herdeira, Leidiane Sousa Matos e Rayane Sousa Matos, a quantia de R$ 5.425,73 (cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), monetariamente corrigida a partir da data do óbito de Marileide de Sousa Lima e acrescida de juros legais a partir da data da citação (ID 49674001). Em razões de apelação (ID 49674003), inicialmente, o recorrente tece considerações acerca dos fatos e circunstâncias que teriam permeado a partilha do espólio da autora da herança, Marileide de Sousa Lima. Nesse passo, assevera que, logo após o falecimento de Marileide, as partes fizeram um acordo informal, pelo qual as herdeiras ficariam com a casa da QR 327 – a qual foi objeto de inventário e partilha anterior, ficando exclusivamente para estas – e ele, cônjuge supérstite, com o apartamento da QR 412, que por isso foi omitido no referido procedimento. Destaca que, em contestação, pugnou pelo indeferimento do pedido de sobrepartilha, “porquanto considerar-se-ia uma completa injustiça o fato de, primeiramente, partilhar a casa sem meação e, posteriormente, sobrepartilhar o imóvel que ficou com o apelado, mediante acordo entre as partes”. Sustenta que, na sentença, não houve manifestação acerca da partilha já realizada, na qual o apelante não tivera sua meação respeitada. Com isso, pede o conhecimento e o provimento do recurso, reformando a sentença a fim de que o pleito da autora seja julgado improcedente. Recurso dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. As apeladas não formularam contrarrazões recursais (ID 51181577). Intimado acerca de eventual ausência de interesse recursal, inadequação da via eleita e/ou preclusão, o apelante quedou-se inerte (ID 53943532). Decido. Da análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, é de se verificar que a apelação não reúne condições de prosseguir. Como cediço, o interesse recursal exige a ocorrência de sucumbência na decisão impugnada, a autorizar o vencido a recorrer à instância revisional em vista de um resultado melhor em relação à matéria em que sobressaiu derrotado. Outrossim, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (CPC, art. 1.013), logicamente, desde que abarcada nos limites da lide, que somente comporta discussão acerca de questões adequadamente formuladas, sob pena de preclusão. No caso, cuida-se de pedido de sobrepartilha relacionado ao imóvel situado à QR 412, Conjunto A-6, Lote 01, Apartamento 108, Samambaia-DF. Em contestação, após ressalvar todo o imbróglio acerca da partilha do espólio em questão, o apelante pugnou pela sobrepartilha do “imóvel objeto da presente lide, na forma apresentada neste petitório, ou seja, considerando em R$ 21.702,93, como patrimônio adquirido pelo casal na constância da união estável, de maneira que 50% sejam destinados ao requerido, a título de meação e 50% para serem divididos entre as herdeira, quais seja, as filhas da falecida RAYANE SOUSA DE MATOS e LEIDIANE SOUSA MATOS” (alínea “b” – ID 12750897). Após o trâmite processual, foi proferida sentença de mérito, na qual se registrou “que o imóvel foi adquirido por meio de financiamento bancário e o valor total pago durante a união estável foi de R$ 21.702,93. Este valor deverá ser partilhado na proporção de 50%, a título de meação, a Juscelino Pereira de Matos Silva, e 50%, a título de herança, às herdeiras, 25% para cada uma”. Por esse motivo, a pretensão foi julgada procedente “para condenar Juscelino Pereira de Matos Silva ao pagamento da quantia de R$ 5.425,73 (cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) para cada herdeira, Leidiane Sousa Matos e Rayane Sousa Matos, monetariamente corrigida a partir da data do óbito de Marileide de Sousa Lima e acrescida de juros legais a partir da data da citação”. É dizer, a resolução tomada na sentença contou com a anuência do réu, não se vislumbrando assim interesse recursal do mesmo para questionar o resultado obtido, sobretudo, a respeito de questões que não comportavam debate pela via escolhida pela parte. Em outras palavras, eventual nulidade da primitiva partilha deve ser discutida em via própria. O presente procedimento, de acordo com os limites objetivos oportunamente fixados pelas partes, visava apenas sobrepartilhar bens que deixaram de ser levado em conta na ocasião anterior, na linha do que dispõe o art. 669, inciso II, do CPC, pretensão esta que contou com a anuência do interessado. A despeito do inconformismo do apelante, na referida peça de defesa, ele próprio noticiou que tomaria as devidas providências jurídicas a respeito da alegada violação de sua meação na partilha do imóvel da QR 327, já efetivada anteriormente. O simples fato de restar supervenientemente reconhecida judicialmente a união estável que estabeleceu em vida com a autora da herança não é capaz de ampliar os limites objetivos da lide, de modo a macular a resolução adotada. Via de consequência, ausente o interesse recursal do apelante em modificar a resolução tomada na sentença porquanto com ela anuiu, e considerando que a controvérsia aviada no recurso não comporta debate na presente via, o apelo não merece prosseguimento. Logo, verificando-se a ausência de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do presente recurso, impera que não seja admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO do réu, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Via de consequência, a teor do §11 do art. 85 do CPC, MAJORO os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação, respeitada a gratuidade de justiça concedida ao réu (CPC, art. 98, §3o). Intimem-se. Operada a preclusão, restituam-se os autos à origem. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator